Tribunal: TJDFT
Processo: 0723999-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS. PESQUISA DE ATIVOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA BUSCA. LAPSO TEMPORAL. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisa de bens e ativos em nome da parte devedora, como mecanismo de expressiva relevância ao alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo.
2. Na legislação não há óbice expresso que determine limitação à reiteração de pesquisa de ativos financeiros, por meio dos sistemas cadastrais informatizados, conforme pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto a essa possibilidade, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes STJ.
3. O transcurso do tempo de quase 01 ano desde a realização da última diligência para a pesquisa de ativos financeiros configura lapso razoável à determinação de renovação da diligência, com a realização de novas buscas pelo SISBAJUD. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido.